Tribunal: TJPA
Processo: 0803530-07.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803530-07.2026.8.14.0000

REQUERENTE: JEAN NASCIMENTO DE ALMEIDA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Jean Nascimento de Almeida contra sentença condenatória transitada em julgado que o condenou pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa, sob alegação de ilicitude da busca pessoal, fragilidade probatória e ocorrência de erro judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se incide a teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) determinar se o conjunto probatório é frágil a ponto de afastar a condenação; (iv) verificar se houve violação ao princípio do
in dubio pro reo
ou inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta como sucedâneo recursal nem como terceira instância para reexame amplo do conjunto fático-probatório, exigindo prova pré-constituída de ilegalidade ou erro judiciário.

A fuga repentina do indivíduo ao avistar a polícia, associada a circunstâncias concretas como local conhecido pelo tráfico e posse de objeto suspeito, configura fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Os depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, revelam-se coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, legitimando a abordagem e afastando a alegação de prova ilícita.

Reconhecida a licitude da busca pessoal, não incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo válidas as provas subsequentes, inclusive a apreensão e perícia das drogas.

O conjunto probatório é robusto, composto por depoimentos policiais consistentes e laudo toxicológico definitivo que comprova a materialidade delitiva.

A jurisprudência admite a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos, como laudos periciais.

Não há dúvida razoável sobre autoria e materialidade, inexistindo violação ao princípio do
in dubio pro reo
nem inversão do ônus da prova, uma vez que a condenação se fundamenta em prova suficiente produzida sob contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite rediscussão ampla do conjunto probatório, exigindo demonstração inequívoca das hipóteses do art. 621 do CPP.

A fuga do indivíduo, aliada a circunstâncias concretas, pode configurar fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal.

A licitude da prova originária afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Depoimentos policiais são válidos para fundamentar condenação quando corroborados por outros elementos probatórios.

Não há violação ao princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, §1º, 244, 621 e 625, §§1º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/04/2022; STJ, HC 938649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em

CONHECER da Revisão Criminal interposta por JEAN NASCIMENTO DE ALMEIDA, para JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, mantendo hígida a sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal
0800951-71.2024.8.14.0060, da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL nº 0803530-07.2026.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA
REQUERENTE: JEAN NASCIMENTO DE ALMEIDA
DEFESA: CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS – OAB/PA 27.716
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

REVISOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Jean Nascimento de Almeida, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800951-71.2024.8.14.0060, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa .

Segundo consta na ação penal originária, o requerente foi preso em flagrante após abordagem policial realizada em local apontado como área de tráfico, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes em sua posse.

Na petição inicial da revisão criminal (ID 33762419), a defesa sustenta, preliminarmente, o cabimento da ação revisional, sob o argumento de que a condenação foi proferida em manifesta contrariedade ao texto expresso da lei e à Constituição Federal, bem como diante da existência de circunstâncias aptas a ensejar a revisão do julgado, nos termos do art. 621, incisos I e III, do CPP.

No mérito, aduz que a condenação estaria fundada exclusivamente em provas ilícitas, obtidas mediante busca pessoal e, em tese, domiciliar, realizada sem a presença de fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal, bem como aos incisos XI e LVI do art. 5º da Constituição Federal. Argumenta que a abordagem policial decorreu unicamente da fuga do requerente ao avistar a viatura, desacompanhada de qualquer investigação prévia, denúncia específica ou elementos objetivos indicativos de flagrante delito.

Sustenta, ainda, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP), afirmando que toda a prova material — consistente na apreensão de entorpecentes — derivaria de ato ilícito originário, o que contaminaria integralmente o acervo probatório.

Aponta fragilidade do conjunto probatório, destacando divergências nos depoimentos policiais e ausência de elementos independentes de corroboração, tais como testemunhas civis, perícia ou registros audiovisuais. Afirma que houve indevida inversão do ônus da prova e violação ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação teria se baseado preponderantemente em presunções.

Acrescenta que há precedentes recentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça reconhecendo a ilicitude de buscas pessoais fundadas exclusivamente em fuga ou comportamento suspeito genérico, defendendo a necessidade de coerência jurisprudencial.

Ao final, requer o conhecimento e a total procedência da revisão criminal, para: (i) declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca ilegal; (ii) cassar a sentença condenatória; (iii) absolver o requerente com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP; e (iv) determinar a expedição de alvará de soltura, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34343492), manifestou-se pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pelo seu não provimento. Sustentou que a pretensão revisional não se amolda às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, porquanto não demonstrado erro judiciário, prova nova ou falsidade probatória.

No mérito, asseverou que a abordagem policial se deu em contexto de fundada suspeita, consubstanciada na fuga do requerente ao avistar a viatura, associada ao fato de estar em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, circunstâncias que, em conjunto, legitimariam a busca pessoal. Destacou que a condenação não se baseou exclusivamente na diligência policial, mas também no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão.

Aduziu, ainda, que a revisão criminal não constitui via adequada para rediscussão ampla do conjunto fático-probatório, sobretudo na ausência de elementos novos capazes de infirmar a condenação. Ao final, pugnou pelo não provimento da ação revisional.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Inicialmente, impõe-se o exame da admissibilidade da presente Revisão Criminal, ação autônoma de impugnação de índole excepcional, sujeita ao preenchimento dos pressupostos processuais e das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, verifica-se que a revisional foi proposta por Jean Nascimento de Almeida em face de sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0800951-71.2024.8.14.0060, pela qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa.

A defesa fundamenta a pretensão nos incisos I e III do art. 621 do CPP, sustentando, em síntese, ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita, bem como fragilidade probatória e erro judiciário.

Sem adentrar, neste momento, no mérito, constato que a pretensão se amolda formalmente às hipóteses legais de cabimento.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Revisão Criminal
e passo ao exame do mérito.

II. DO MÉRITO

DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA REVISÃO CRIMINAL – NÃO SUBSTITUTO DE APELAÇÃO

Antes de adentrar propriamente no exame das teses deduzidas pelo requerente, impõe-se delinear os contornos jurídicos da Revisão Criminal, a fim de situar os limites de cognição desta via excepcional.

Como cediço, a Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, condicionada à demonstração inequívoca de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nos termos do referido dispositivo, admite-se a revisão quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou, ainda, quando surgirem provas novas capazes de demonstrar a inocência do condenado ou circunstância que autorize a redução da pena.

No caso em análise, o requerente sustenta, em síntese, que sua condenação pelo crime de tráfico de drogas teria se amparado em provas ilícitas, decorrentes de busca pessoal supostamente realizada sem fundada suspeita, bem como em conjunto probatório que reputa frágil, postulando, assim, a desconstituição do édito condenatório e sua absolvição.

Todavia, é imprescindível destacar que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco como uma “terceira instância” destinada à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório já apreciado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no processo de conhecimento.

Com efeito, sua natureza excepcional impõe interpretação restritiva das hipóteses de cabimento, sob pena de vulneração da coisa julgada, instituto essencial à estabilidade das relações jurídicas e à própria credibilidade do sistema de justiça penal.

Ademais, cumpre salientar que a via revisional exige prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, nos termos do art. 625, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Penal, de modo que a procedência do pedido demanda demonstração clara e imediata de ilegalidade ou erro judiciário.

Feitas tais considerações, passa-se à análise específica das teses deduzidas na presente revisão criminal.

DA TESE DE ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA

A defesa sustenta a ilicitude das provas que embasaram a condenação, ao argumento de que a busca pessoal realizada em face do requerente teria ocorrido sem a presença de fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e aos direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Afirma que a abordagem policial foi motivada unicamente pela fuga do requerente ao avistar a viatura, sem a existência de elementos prévios e objetivos que justificassem a medida, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a fuga repentina do indivíduo em via pública, ao avistar a presença policial, pode, em determinadas circunstâncias, configurar elemento objetivo apto a autorizar a realização de busca pessoal, desde que analisada sob criterioso exame das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, a Corte Superior, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao apreciar o RHC 158.580 e outros precedentes, firmou orientação no sentido de que a validade da busca pessoal exige a presença de fundadas razões objetivas, não sendo suficiente a mera intuição ou impressão subjetiva dos agentes policiais (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443).

Nessa linha, assentou-se que a fuga repentina do indivíduo ao avistar a polícia, quando revestida de intensidade e evidenciada de forma concreta, constitui elemento objetivo apto a gerar suspeita razoável, por se tratar de comportamento verificável e passível de controle jurisdicional, ainda que, em tese, admita explicações alternativas.

De outro lado, a Corte Superior também ressalta que, em situações dessa natureza, é imprescindível que o Poder Judiciário realize rigoroso exame crítico dos depoimentos policiais, afastando a aceitação automática de tais declarações, a fim de evitar a legitimação de diligências eventualmente arbitrárias.

No caso concreto, verifica-se a presença dos citados elementos objetivos aptos a configurar fundada suspeita.

Conforme delineado nos autos, o revisionando encontrava-se em via pública, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, portando uma bolsa preta no pescoço, quando, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga repentina, circunstância que, conjugada ao contexto fático, caracteriza comportamento suficientemente suspeito a autorizar a abordagem e a realização da busca pessoal.

Ademais, diversamente do que sustenta a defesa, não se está diante de situação amparada exclusivamente em relatos unilaterais desprovidos de controle jurisdicional. Isso porque, na audiência de instrução realizada no processo originário, os policiais responsáveis pela abordagem foram ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que suas versões foram devidamente confrontadas.

O magistrado de primeiro grau, ao proceder ao exame crítico do conjunto probatório, realizou o necessário escrutínio das declarações prestadas, reputando-as coerentes e harmônicas com os demais elementos constantes dos autos, formando, assim, seu convencimento motivado quanto à legalidade da diligência e à autoria delitiva.

Nesse contexto, não se verifica a alegada ilicitude da prova, tampouco a ausência de fundada suspeita, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva.

DA TESE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

A defesa sustenta a nulidade de todo o acervo probatório, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada, ao argumento de que a apreensão das substâncias entorpecentes teria decorrido de busca pessoal ilegal, razão pela qual todas as provas derivadas estariam contaminadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

A tese, todavia, não merece prosperar.

Isso porque, conforme já demonstrado no subitem anterior, a abordagem policial e a consequente busca pessoal foram realizadas com base em fundada suspeita, revelando-se, portanto, lícitas. Assim, não há falar em ilicitude da prova originária apta a ensejar a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Nessa linha, sendo válida a diligência policial, igualmente legítima se mostra a apreensão do material entorpecente encontrado em posse do revisionando, consistente em 27 (vinte e sete) porções de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 21g, bem como 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 16g.

Ressalte-se, ainda, que o referido material foi regularmente apreendido e submetido à perícia oficial, conforme atestado no Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos (ID nº 116041410), o qual confirmou a natureza ilícita das substâncias, evidenciando, de forma idônea, a materialidade delitiva.

Desse modo, inexistindo ilegalidade na obtenção da prova originária, não há que se falar em contaminação das provas subsequentes, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva.

DA TESE DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação, alegando, em síntese, a existência de divergências nos depoimentos dos policiais, ausência de provas independentes de corroboração e plausibilidade da versão apresentada pelo requerente, no sentido de que a substância entorpecente não lhe pertenceria.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a sentença condenatória amparou-se em conjunto probatório robusto e harmônico, formado, sobretudo, por provas testemunhais e periciais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram firmes e coerentes ao afirmar que o revisionando estava na posse da bolsa contendo o material entorpecente, circunstância que evidencia a autoria delitiva. Tais depoimentos, prestados em juízo, revelam-se idôneos e aptos a sustentar a condenação, especialmente quando corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça confere validade aos depoimentos de policiais, especialmente quando corroborados por outras provas colhidas nos autos, como laudo pericial que ateste a materialidade delitiva. Cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FILMAGENS DA AÇÃO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o paciente foi condenado com base exclusivamente em depoimentos de policiais, sem gravação ou fotografia do material apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: se a condenação por tráfico de drogas foi realizada sem provas suficientes de autoria e materialidade, sendo inválidos os depoimentos dos policiais militares por ausência de filmagens da ação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR3.

3. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito. A inexistência de filmagens da ação policial, por problemas técnicos justificados, não invalida os depoimentos e a operação realizada.

4. A ausência de fotografias do material apreendido não compromete a prova da materialidade do delito, uma vez que o laudo pericial confirma a natureza da substância como crack.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

(STJ - HC: 938649 SC 2024/0311088-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

No tocante à materialidade, esta restou devidamente comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 116041410), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, conferindo suporte técnico à imputação.

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas, não há falar em fragilidade probatória, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva.

DA TESE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A defesa sustenta que a condenação teria violado o princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar um decreto condenatório, havendo, ainda, indevida inversão do ônus da prova, na medida em que teria sido exigido do requerente demonstrar sua inocência.

A tese, contudo, não procede.

Ao contrário do que alega o revisionando, não houve qualquer inversão do ônus da prova no caso em exame.

Com efeito, as provas indiciárias colhidas na fase investigativa foram integralmente ratificadas em juízo, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram a dinâmica dos fatos e a posse do material entorpecente pelo revisionando.

Tais elementos foram, ainda, corroborados pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 116041410), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consolidando a materialidade do delito.

Por sua vez, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmar a versão apresentada pela acusação, limitando-se a apresentar narrativa isolada e desprovida de lastro probatório mínimo.

A condenação, portanto, decorreu da existência de elementos probatórios suficientes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas.

Desse modo, não se verifica a alegada violação ao princípio do
in dubio pro reo
, porquanto ausente situação de dúvida razoável a justificar a absolvição, tampouco se constata indevida inversão do ônus da prova, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva.

III.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER da Revisão Criminal
interposta por
JEAN NASCIMENTO DE ALMEIDA, para JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, mantendo hígida a sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal
0800951-71.2024.8.14.0060, da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 19/05/2026